Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-62.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBTRAÇÃO DE COISA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima ganha especial relevo, revelando-se prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrado que a subtração do aparelho celular da vítima se deu mediante grave ameaça exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo quando do anúncio do assalto pelo acusado, causando imenso temor à vítima, o que a fez arremessar o objeto e gritar “ladrão”.
4. Apelação Criminal conhecida e não provida.